Tribunal: TJMT
Processo: 1031276-78.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031276-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE PEREIRA CORREA - CPF: 027.053.391-59 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSIMAR VITOR PEREIRA - CPF: 406.285.151-20 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT - CNPJ: 04.019.608/0001-19 (AGRAVADO), MIDAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 00.339.198/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDE CHAVES ROCHA - CPF: 544.751.391-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDAIR MARIA PEREIRA - CPF: 621.665.141-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), NEWTON FERNANDO FONTANEZ - CPF: 034.496.891-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE ARRESTO EM PENHORA. ALEGAÇÃO DE PERTENCIMENTO DOS VALORES A TERCEIROS. CLIENTES DE ADVOGADO FALECIDO. ALVARÁS JUDICIAIS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS TERCEIROS. CONTRADITÓRIO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por espólio contra decisão que converteu arresto em penhora de valores bloqueados via SISBAJUD no montante de R$ 30.620,96 e determinou expedição de alvará de levantamento em favor do exequente. O espólio alega que os valores pertencem a terceiros, clientes do advogado falecido, decorrentes de alvarás judiciais depositados em suas contas bancárias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados judicialmente pertencem ao espólio do executado ou se são de titularidade de terceiros estranhos à execução, e qual o procedimento adequado para esclarecimento da titularidade antes da liberação definitiva dos valores ao exequente.

III. Razões de decidir

3. O espólio possui legitimidade para alegar que valores bloqueados pertencem a terceiros, por interesse jurídico em preservar o acervo hereditário de constrição indevida, sendo essa legitimidade exclusiva do espólio devidamente representado enquanto não ultimada a partilha.

4. A documentação acostada demonstra a existência de alvarás judiciais expedidos em favor de terceiros, mas não comprova inequivocamente que os valores ainda permanecem na titularidade dos clientes ou que não foram repassados pelo advogado.

5. O art. 854, § 3º, do CPC e os princípios do contraditório e da ampla defesa impõem a intimação pessoal dos terceiros indicados para comprovação documental da titularidade dos valores no prazo de 30 dias, sob pena de manutenção da penhora.

6. A solução harmoniza a efetividade da execução e a proteção de terceiros de boa-fé, condicionando a liberação dos valores ao esclarecimento definitivo da titularidade, sem paralisar indefinidamente a execução que aguarda há mais de uma década.

7. Comprovada a hipossuficiência econômica da inventariante, aposentada pelo INSS com rendimentos modestos, sendo os únicos valores do espólio aqueles bloqueados judicialmente.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"Em caso de alegação de que valores bloqueados judicialmente pertencem a terceiros estranhos à execução, deve o juízo determinar a intimação pessoal dos supostos titulares para comprovação documental da titularidade no prazo de 30 dias, sob pena de manutenção da penhora, assegurando-se o contraditório e a efetividade da execução."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 854, § 3º; 805; 98 e 99; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.692.176/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma,
DJe
19/06/2018; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1027631-16.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11/03/2024; TJMT, Apelação Cível, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 31/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento
apresentado por
ESPÓLIO DE JOSIMAR VITOR PEREIRA
, representado por sua inventariante Aldair Maria Pereira, contra
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE EMPRESÁRIOS – SICOOB EMPRESARIAL MT
, com o objetivo de reformar a decisão que converteu arresto em penhora e determinou a expedição de alvará de levantamento de valores bloqueados judicialmente, em razão da decisão proferida pelo Juízo da
4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT
no bojo do
cumprimento de sentença
(processo nº 0018938-88.2010.8.11.0041), que converteu o arresto em penhora do valor de R$ 30.620,96 (trinta mil, seiscentos e vinte reais e noventa e seis centavos) e determinou a expedição de alvará de levantamento em favor do exequente.

Aduz o
agravante
que o de cujus Josimar Vitor Pereira, falecido em 17/07/2020, era advogado em plena atividade profissional e que, em razão do exercício da advocacia, valores oriundos de alvarás judiciais pertencentes a terceiros foram depositados em suas contas bancárias. Desta forma, o bloqueio via SISBAJUD atingi
u
verbas que não pertencem ao espólio nem ao de cujus, mas sim a clientes que tinham valores a receber em processos patrocinados pelo falecido. Explica que nos autos de origem, após o falecimento, o espólio sustentou que o valor de R$ 30.620,96 (trinta mil, seiscentos e vinte reais e noventa e seis centavos) bloqueados nas contas de Josimar sejam de terceiros. Contudo, o juízo de origem converteu o arresto em penhora e determinou a expedição de alvará de levantamento em favor do exequente.

Assevera que apresentou demonstrativo da origem dos valores, discriminando: Zenilda Novaes Santos (processo 1011153-66.2019.8.11.0001, alvará 616363-7/2020, valor R$ 4.527,05); Moacir dos Santos (processo 1000830-36.2018.8.11.0001, valor R$ 5.575,28); Katiane dos Santos (
Projudi
8041211-30.2019.8.11.0041, valor R$ 2.264,40); E A de Moura (acordo processo 1011074-87.2019.8.11.0001, valor R$ 6.198,00); E A de Moura (processo 1011023-76.2019.8.11.0001, valor R$ 400,45); Anna Claudia (acordo processo 0048628-44.2017.8.11.0041, valor R$ 2.700,00), totalizando R$ 21.665,18. Segundo o agravante, os demais valores correspondem a quantias desbloqueadas anteriormente (R$ 7.045,00), somadas à correção monetária incidente desde o bloqueio, perfazendo o total atual de R$ 30.620,96
, não se confundindo com
patrimônio
do
de cujus
.

R
eforça
ndo
a alegação, a
duz
que o art. 854, §3º, do CPC estabelece que
"Se o executado alegar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou pertencem a terceiros, o juiz intimará o exequente para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, decidindo em seguida."
.
Sustenta comprova
ção
documental que os valores bloqueados pertencem a terceiros, mas a decisão agravada desconsiderou tal prova e converteu o arresto em penhora, autorizando o levantamento indevido de verbas alheias ao patrimônio do executado.

Invoca ainda o princípio da execução menos gravosa (art. 805, CPC), afirmando que o bloqueio de valores de terceiros configura violação ao devido processo legal e à boa-fé objetiva. Colaciona jurisprudência do S
TJ

no

AgInt
no RE
sp 1.
692.176/DF
,
e do T
JMT

no
Agravo de Instrumento n. 1027631-16.2023.8.11.0000
,
no sentido de que é impenhorável o valor bloqueado em conta bancária do advogado quando comprovado que se trata de quantias pertencentes a clientes, decorrentes de alvarás judiciais.

Pleiteia
justiça gratuita
e afirma
o agravante

que o espólio não possui condições financeiras de arcar com custas recursais, ressaltando que o presente processo trata justamente dos únicos valores vinculados ao espólio, os quais não lhe pertencem, mas sim a terceiros, de modo que inexiste disponibilidade financeira para custear as despesas do recurso. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada, impedindo o levantamento dos valores até decisão definitiva. No mérito, requer seja provido o recurso para reformar a decisão agravada e determinar o desbloqueio dos valores impenhoráveis, pertencentes a terceiros, conforme documentação acostada aos autos.

Para apreciação, destaco trecho da r. decisão agravada:

"Analisando os autos, verifico que o executado Josimar faleceu em 17.07.2020 (Id 112614063) e muito embora os argumentos lançados no Id 176721784 sustentem que o valor de R$ 30.620,96 bloqueados nas contas de Josimar sejam de terceiros, fato é que até o momento NENHUM desses terceiros compareceram a estes autos reclamando tal direito. Ademais, é estranhamente curioso que a inicial do inventário extrajudicial tenha sido distribuída tão somente em 13.07.2025 (Id 201145571), ou seja, quase 5 anos após o falecimento do executado Josimar. Diante disso, inexistindo qualquer demonstração quanto a impenhorabilidade dos valores bloqueados do executado Josimar e que NENHUM dos supostos terceiros interessados compareceram ao processo para vindicar tais valores, CONVERTO o arresto em penhora e determino a penhora do valor de R$ 30.620,96. Consequentemente, decorrido o prazo recursal, determino a expedição de alvará de levantamento em favor do exequente, no valor de R$ 30.620,96, acrescido dos rendimentos creditados, até zerar a conta judicial vinculada aos autos, devendo ser observado, para tanto, os dados bancários informados no Id 176763110. Após, intime-se o exequente para se manifestar sobre o que entender de direito direcionado a satisfação do seu crédito, SOB PENA DE APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 921 DO CPC. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação."

Em relação à
Tutela de Urgência
Recursal
,

o
pedido liminar foi apreciado
com

DEFERI
MENTO
PARCIALMENTE
(ID 314334364), nos seguintes termos:

"Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido apenas para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando que os valores bloqueados permaneçam indisponíveis, até o julgamento do mérito deste recurso ou ulterior deliberação. Comunique-se, com urgência, ao juízo de origem, para que se abstenha de liberar os valores bloqueados. Intime-se o agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar documentalmente a hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC). Cumpra-se."

A d
ecisão reconhece
u
, em cognição sumária, a relevância dos fundamentos que embasam a pretensão recursal, destacando que os valores constritos poderiam não integrar o acervo do espólio, mas sim serem de titularidade de terceiros estranhos à execução, conforme comprovam os alvarás judiciais e documentos acostados. Quanto ao periculum in mora, consignou que está caracterizado, considerando que a decisão agravada determinou a expedição de alvará para levantamento integral, o que pode tornar irreversível a recomposição das quantias em caso de provimento do recurso.

Em contrarrazões (ID 320495370), a parte recorrida
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE EMPRESÁRIOS – SICOOB EMPRESARIAL MT
alegou, preliminarmente, a
ilegitimidade do espólio
para defender direito de terceiros. Argumenta que o agravante sustentou que os valores penhorados pertencem a terceiros, razão pela qual busca a impenhorabilidade, mas não teria legitimidade para tanto
, bem como, pontuou a inércia de muitos anos sem buscar seu crédito.

No mérito, o agravado sustenta a
absoluta ausência de prova da titularidade dos valores
, afirmando que o agravo se fundamenta na alegação de que os valores constritos não pertenciam ao de cujus, mas sim a seus clientes, contudo,
o agravante falha
em cumprir o requisito mais básico para tal alegação: a prova.

Argumenta que o agravante se limitou a apresentar uma tabela unilateral, sem qualquer valor probatório, desacompanhada de contratos de honorários, comprovantes de transferência ou qualquer declaração dos supostos titulares.

Sustenta ainda a
preclusão da matéria e a tentativa de tumultuar a execução
, afirmando que a alegação de impenhorabilidade é matéria de defesa que deve ser arguida na primeira oportunidade após a constrição, acompanhada da prova correspondente.

Colaciona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1782814 SP) no sentido de que o excesso de execução é questão suscetível de preclusão, competindo ao executado alegá-la em impugnação ao cumprimento de sentença. Quanto à
inexistência de periculum in mora e do risco de dano inverso ao credor
, sustenta que o verdadeiro e iminente prejuízo está sendo suportado pela agravada, que aguarda há mais de uma década pela satisfação de seu crédito.
Ressalta no
cumprimento definitivo de sentença

direito
certo
do credor. Colaciona jurisprudência do STJ (
AgInt
no
AREsp
: 2371968 DF) afirmando que a mera instauração do cumprimento de sentença não traduz risco iminente de dano irreparável. Impugna o pedido de justiça gratuita, afirmando que não restou demonstrada a hipossuficiência. Por fim, requer o
improvimento

do r
ecurso, mantendo a decisão do juízo da primeira instância.

Posteriormente, o espólio agravante manifest
ou
(ID 316857881) requerendo a prorrogação do prazo para trazer aos autos a documentação complementar referente à condição da inventariante e da herdeira Cleide C
.
Rocha
, juntando
extratos bancários da inventariante Aldair Maria Pereira (
IDs
3
168
57884 a 316857887), demonstrando que é aposentada pelo INSS e aufere rendimentos mensais de benefício previdenciário.

Na sequ
ê
ncia
o Des
.
Relator proferiu despacho determinando nova intimação do espólio para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o
s
requisitos para concessão da gratuidade da justiça,
(
art. 99, § 2º, do CPC
)
, sob pena de indeferimento.

Da análise
dos
autos, observa-se que foram juntados alvarás judiciais e peças processuais que indicam a origem dos créditos vinculados a diversos beneficiários
(
ID
s
313980889, 313980890, 313980892, 313980893, 313980894, 313980895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento movido por ESPÓLIO DE JOSIMAR VITOR PEREIRA, representado por sua inventariante Aldair Maria Pereira, contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0018938-88.2010.8.11.0041 – 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – movida por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE EMPRESÁRIOS – SICOOB EMPRESARIAL MT.

I.
PRELIMINAR DE
CONTRARRAZÕES -
ILEGITIMIDADE ATIVA

A
ntes de adentrar ao mérito recursal, impõe-se o enfrentamento da preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo agravado em suas contrarrazões (ID 320495370), segundo a qual o espólio
não possuiria
legitimidade para defender direito de terceiros, ainda mais quando sustenta que tais valores não lhe pertencem.

A preliminar não merece acolhimento
.

Embora seja certo que, em
regra
, a
legitimidade para pleitear o desbloqueio de valores pertencentes a terceiros seja do próprio terceiro titular do direito material
, não se pode olvidar que o espólio
possui interesse jurídico imediato
em evitar que seu patrimônio responda por dívida com valores que alega não lhe pertencerem.

Trata-se de hipótese em que a legitimidade decorre não da titularidade do direito material vindicado,
mas sim do interesse processual em preservar o acervo hereditário de constrição indevida
.

Outrossim, a aplicação do
princípio da instrumentalidade das formas e da economia processual
recomenda a superação do rigorismo formal, mormente quando a questão de fundo – a titularidade dos valores bloqueados – pode e deve ser esclarecida nos próprios autos executivos,
evitando-se a multiplicação desnecessária de demandas
.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que
"enquanto estiver em tramitação o inventário e os bens permanecerem na forma indivisa, o herdeiro não detém legitimidade para defender, de forma individual, os bens que compõem o acervo hereditário, sendo essa legitimidade exclusiva do espólio devidamente representado"
(TJMT, Apelação Cível, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 31/07/2024, pub. 01/08/2024
)
.

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.

II. DO MÉRITO

A
controvérsia recursal cinge-se em definir se os valores bloqueados judicialmente via SISBAJUD, no montante de R$ 30.620,96 (trinta mil, seiscentos e vinte reais e noventa e seis centavos), pertencem ao espólio do executado Josimar Vitor Pereira ou se são de titularidade de terceiros (clientes do falecido advogado), decorrentes de alvarás judiciais depositados em suas contas bancárias em razão do exercício da advocacia.

A principal tese do agravante é que os valores bloqueados não integram o patrimônio do espólio, mas pertencem a terceiros, clientes do de cujus, por se
t
ratarem

de depósitos de alvarás judiciais relacionados à atuação profissional do falecido como advogado.

Para tanto, juntou documentos que indicam a origem dos créditos (alvarás e peças processuais) vinculados a diversos beneficiários, conforme demonstrativo apresentado no ID 313980883, discriminando valores que totalizam R$ 21.665,18, sendo a diferença até o montante bloqueado (R$ 30.620,96) decorrente de valores já desbloqueados anteriormente (R$ 7.045,00) e atualização monetária.

Contudo, a documentação acostada aos autos, conquanto demonstre a existência de alvarás judiciais expedidos em favor de terceiros e depositados em conta bancária do falecido advogado (
IDs
313980889, 313980890, 313980892, 313980893, 313980894, 313980895),
não comprova, de forma inequívoca, que tais valores ainda permanecem na titularidade dos clientes ou que não foram devidamente repassados pelo advogado aos seus beneficiários
.

No entanto, a questão não pode ser resolvida de forma sumária, sob pena de
violação ao devido processo legal e ao contraditório
.

Com efeito, a decisão agravada converteu o arresto em penhora fundamentando-se, essencialmente, no fato de que
"até o momento NENHUM desses terceiros compareceram a estes autos reclamando tal direito"
e que
"inexistindo qualquer demonstração quanto a impenhorabilidade dos valores bloqueados"
, seria legítima a conversão.

Embora a fundamentação do juízo de origem seja juridicamente sustentável,
não se pode desconsiderar
que os supostos titulares dos valores podem
desconhecer a existência do bloqueio judicial
, uma vez que não foram intimados pessoalmente para se manifestarem sobre a constrição.

Ademais, o
art. 854, § 3º, do CPC
estabelece que
"se o executado alegar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou pertencem a terceiros, o juiz intimará o exequente para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, decidindo em seguida"
.

Dos autos,
não se
verifica
que tenha havido intimação formal do exequente especificamente sobre a alegação de pertencimento dos valores a terceiros, com a discriminação individualizada apresentada pelo espólio.

Insta
registrar que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a questão da impenhorabilidade de valores em conta de advogado, já decidiu que
'é impenhorável o valor bloqueado em conta bancária do advogado quando comprovado que se trata de quantias pertencentes a clientes, decorrentes de alvarás judiciais'

(STJ –
AgInt
no REsp 1.692.176/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma,
DJe
19/06/2018)
, o que reforça a necessidade de esclarecimento prévio da titularidade antes da liberação definitiva dos valores.

Tal providência, conquanto possa parecer meramente procedimental, reveste-se de importância substancial, porquanto assegura ao credor a oportunidade de se manifestar sobre a verossimilhança das alegações e, eventualmente, demonstrar que os valores foram apropriados pelo executado ou que já foram devidamente repassados aos clientes.

Outrossim, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, invocada pelo próprio agravante, já admitiu solução equilibrada em casos análogos, determinando a intimação dos terceiros para comprovação da titularidade, sob pena de manutenção da penhora (
TJMT – Agravo de Instrumento n. 1027631-16.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 11/03/2024)
.

Tal solução harmoniza os princípios da efetividade da execução e da proteção de terceiros de boa-fé, evitando tanto a frustração do crédito legítimo do exequente quanto a expropriação indevida de valores que, eventualmente, possam pertencer a terceiros estranhos à relação processual.

Nesse contexto, a medida mais adequada consiste em determinar que o juízo de origem promova a
intimação pessoal dos terceiros indicados pelo espólio
no demonstrativo de ID 313980883,
pois, embora o dispositivo legal mencione expressamente apenas a intimação do exequente, a aplicação dos
princípios do contraditório e da ampla defesa

(CF, art. 5º, LV)
impõe que também sejam intimados os terceiros indicados como supostos titulares dos valores, concedendo-lhes prazo razoável para que comprovem, de forma documental e inequívoca, a titularidade dos valores bloqueados, mediante apresentação de contratos de honorários advocatícios, declarações, comprovantes de que os valores não foram repassados, ou quaisquer outros elementos probatórios pertinentes.

Nesse sentido, a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que '
considera-se impenhorável o valor depositado em conta bancária quando demonstrado que se trata de verbas pertencentes a terceiros, estranhas à relação processual'

(TJMT – Agravo de Instrumento n. 1027631-16.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 11/03/2024),

o que pressupõe, necessariamente, a oportunidade de os terceiros demonstrarem tal titularidade.

Caso os terceiros permaneçam inertes ou não logrem comprovar a titularidade dos valores, deverá ser mantida a conversão do arresto em penhora e a expedição do alvará de levantamento em favor do exequente, assegurando-se, assim, a efetividade da execução e a satisfação do crédito que aguarda há mais de uma década.

Por outro lado, caso os terceiros comprovem satisfatoriamente a titularidade dos valores, deverá o juízo de origem proceder ao desbloqueio das quantias correspondentes, preservando-se, assim, o direito de terceiros de boa-fé que não podem ser prejudicados por constrição judicial de valores que não integram o patrimônio do executado.

Tal solução, além de prestigiar o
contraditório e a ampla defesa, confere efetividade ao procedimento executivo, na medida em que não paralisa indefinidamente a execução, mas apenas a condiciona ao esclarecimento definitivo da titularidade dos valores, em prazo razoável e com ônus probatório claramente definido.

Quanto ao pedido de justiça gratuita formulado pelo espólio, observo que foram juntados extratos bancários da inventariante Aldair Maria Pereira (
IDs
316857884, 316857885, 316857886, 316857887), demonstrando que é aposentada pelo INSS e aufere rendimentos mensais de benefício previdenciário em valores modestos, compatíveis com a alegação de hipossuficiência econômica.

Outrossim, o espólio esclareceu que não há outros documentos comprobatórios em seu nome,
uma vez que os únicos valores existentes são aqueles bloqueados judicialmente
(ID 335357354).

Diante de tais elementos, e considerando que a concessão da gratuidade da justiça
não pode ser obstada por exigências desproporcionais ou impossíveis de serem cumpridas
,
defiro
o pedido de justiça gratuita ao espólio agravante, nos termos dos
arts
. 98 e 99 do CPC.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso para determinar que o juízo de origem:

a)
Intime
pessoalmente os terceiros indicados pelo espólio no demonstrativo de ID 313980883 (Zenilda Novaes Santos, Moacir dos Santos, Katiane dos Santos Araújo, E. A. de Moura/Eliana Alencar de Moura, e Anna Claudia),
nos endereços a serem fornecidos pelo espólio no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de manutenção integral da penhora,
concedendo-lhes o prazo de 30 (trinta) dias para que comprovem documentalmente a titularidade dos valores bloqueados, mediante apresentação de contratos de honorários advocatícios, declarações, comprovantes de que os valores não foram repassados, ou quaisquer outros elementos probatórios pertinentes;

b) Caso os terceiros permaneçam inertes ou não comprovem satisfatoriamente a titularidade dos valores,
mantenha-se
a conversão do arresto em penhora e a expedição do alvará de levantamento em favor do exequente, até o zeramento da conta judicial vinculada aos autos;

c) Caso os terceiros comprovem satisfatoriamente a titularidade dos valores,
proceda-se ao desbloqueio
das quantias correspondentes, preservando-se o direito de terceiros de boa-fé;

d)
SUSPENDA-SE
o levantamento dos valores até o cumprimento integral desta diligência.

Defiro o pedido de justiça gratuita ao espólio agravante, nos termos dos
arts
. 98 e 99 do CPC.

MANTENHO
a suspensão dos efeitos da decisão agravada anteriormente deferida (ID 314334364), determinando que os valores bloqueados permaneçam indisponíveis até o cumprimento integral das diligências ora determinadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026